Tribunal: STJ
Processo: 5000928-33.2019.4.02.5002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708416 - ES (2024/0284477-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GLAUBER THOME GUARCONI
ADVOGADO
: HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por mutuário contra acórdão
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de que a
revisão da responsabilidade por atraso na entrega de imóvel
exigiria reexame de fatos e interpretação de cláusulas contratuais,
incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da controvérsia, sendo cabíveis exclusivamente para sanar
vícios internos da decisão, o que não se verifica na hipótese.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada
todos os argumentos relevantes suscitados pela parte, inexistindo
negativa
de
prestação
jurisdicional
(AgInt
no
rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. Inexiste omissão quando a decisão judicial aprecia os pontos
controvertidos de forma suficiente, ainda que contrariamente à
pretensão da parte (AgInt no
rel. Ministro
REsp n. 2.076.914/SP,
Humberto Martins, DJe de
.
3/11/2023)
6. Não se verifica contradição interna entre os fundamentos e a
conclusão da decisão embargada, tampouco obscuridade, sendo
as razões de decidir logicamente coerentes e inteligíveis (AgInt no
rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de
REsp n. 2.152.327/MG,
.
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54037710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 211cbd07-5382-4f39-abee-8431e0c66ba1

7. O reconhecimento de responsabilidade da Caixa Econômica
Federal foi afastado com base na análise do conjunto probatório e
das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas n.
5 e 7/STJ, inviabilizando o exame da matéria na via especial.
8. A alegação de inovação decisória e de vícios na distribuição do
ônus da prova também demandaria reexame fático-probatório, o
que é incabível em recurso especial.
9. Não configurado erro material, ausentes equívocos formais
evidentes na redação da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 211cbd07-5382-4f39-abee-8431e0c66ba1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708416 - ES (2024/0284477-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GLAUBER THOME GUARCONI
ADVOGADO
: HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por mutuário contra acórdão
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de que a
revisão da responsabilidade por atraso na entrega de imóvel
exigiria reexame de fatos e interpretação de cláusulas contratuais,
incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da controvérsia, sendo cabíveis exclusivamente para sanar
vícios internos da decisão, o que não se verifica na hipótese.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada
todos os argumentos relevantes suscitados pela parte, inexistindo
negativa
de
prestação
jurisdicional
(AgInt
no
rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. Inexiste omissão quando a decisão judicial aprecia os pontos
controvertidos de forma suficiente, ainda que contrariamente à
pretensão da parte (AgInt no
rel. Ministro
REsp n. 2.076.914/SP,
Humberto Martins, DJe de
.
3/11/2023)
6. Não se verifica contradição interna entre os fundamentos e a
conclusão da decisão embargada, tampouco obscuridade, sendo
as razões de decidir logicamente coerentes e inteligíveis (AgInt no
rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de
REsp n. 2.152.327/MG,
.
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

7. O reconhecimento de responsabilidade da Caixa Econômica
Federal foi afastado com base na análise do conjunto probatório e
das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas n.
5 e 7/STJ, inviabilizando o exame da matéria na via especial.
8. A alegação de inovação decisória e de vícios na distribuição do
ônus da prova também demandaria reexame fático-probatório, o
que é incabível em recurso especial.
9. Não configurado erro material, ausentes equívocos formais
evidentes na redação da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DE PROVAS E
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discutia a responsabilidade da Caixa
Econômica Federal por atrasos na entrega de imóvel adquirido no âmbito
do Programa Minha Casa Minha Vida.
2. A parte agravante alegou negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa, desconsideração da inversão do ônus da prova
e inovação decisória. Sustentou que a Caixa Econômica Federal
extrapolou sua função de agente financeiro ao atuar como agente
executor de políticas públicas, indicando e aprovando construtoras, e
descumpriu obrigações contratuais relacionadas à substituição de
construtoras em caso de atraso.
3. A decisão recorrida concluiu que a Caixa Econômica Federal cumpriu
suas obrigações contratuais de acionar a seguradora e acompanhar a
substituição das construtoras, afastando a responsabilidade da
instituição pelos atrasos na obra.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Caixa Econômica
Federal pode ser responsabilizada pelos atrasos na entrega de imóvel
adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, considerando
sua atuação além da função de agente financeiro e a necessidade de
reexame de provas e cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

5. O acórdão recorrido analisou detalhadamente os documentos juntados
aos autos, concluindo que a Caixa Econômica Federal cumpriu suas
obrigações contratuais de acionar a seguradora e acompanhar a
substituição das construtoras, afastando a alegação de culpa in eligendo
ou in vigilando.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame do
acervo probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem se pronuncia de forma fundamentada sobre os pontos relevantes
e necessários ao deslinde da controvérsia.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PROGRAMA
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. TAXA E JUROS DE OBRA.
1. Os pedidos indenizatórios lastreiam-se na inexecução da
obrigação contratual da CEF em providenciar a substituição da
construtora por meio de comunicação à seguradora. A petição
inicial veicula pedido de reconhecimento de responsabilidade da
Caixa Econômica Federal em razão da demora na entrega do
imóvel fundada em omissão da instituição financeira, inclusive por
não ter acionado a seguradora quando ultrapassados 30 (trinta)
dias de atraso no cronograma da obra, obrigação contratual que
assumiu, conforme cláusulas Nona, “g”, e Décima Nona, parágrafo
segundo, do contrato. Dessa forma, afasta-se, in casu, a alegação
de ilegitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal.
2. Desnecessária a denunciação à lide da seguradora, eis que não
se mostra plausível a presença de mais um demandado na lide,
“por força de contrato de seguro", de modo a trazer prejuízos à
defesa da parte. Ademais, é certo que para a CEF inexiste
prejuízo, que poderá oportunamente exercer seu direito em
momento posterior, por meio de ação regressiva.
3. Especificamente no tocante à obrigação contratual de
acionamento da seguradora para substituição da construtora do
empreendimento Residencial Jardins, esta Turma já reconheceu
que a CEF promoveu diligentemente a substituição e que eventual
prejuízo decorrente do alongamento do prazo de construção, por
culpa das construtoras, deve ser a elas atribuído, e não à empresa
pública
(TRF2,
7a
Turma
Espec.,
AC
no
0000949-
70.2014.4.02.5002, Rel. Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, julg.
.
02/09/2020)
4. Diante do extenso conjunto probatório acostado aos autos,
conclui-se que a CEF acionou a seguradora a todo tempo,
cumprindo a obrigação assumida nas cláusulas Nona, “g”, e
Décima Nona, parágrafo segundo, do contrato. Nesse aspecto,
inclusive, não prospera a alegação de que a instituição financeira
escolheu diretamente as construtoras inadimplentes e incorreu, por
isso, em culpa in eligendo e in vigilando. A obrigação da CEF era
a de acionar o seguro, e à companhia seguradora é que cabia,
como coube, a escolha e contratação das construtoras substitutas
(parágrafo segundo da Cláusula Décima Nona), conquanto fossem
submetidos à empresa pública os orçamentos apresentados pelas
potenciais contratadas, para exame da sua compatibilidade com o
cronograma físico e financeiro da obra, sempre para fins de
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

liberação dos recursos do financiamento. Conclui-se, assim, que,
especificamente no tocante à sua obrigação de acionamento da
seguradora, a CEF agiu conforme o contrato. Portanto, impõe-se o
afastamento da condenação da ré ao ressarcimento dos danos
materiais suportados pela parte autora a título de aluguel, bem
como quanto à compensação por danos morais.
5. Por outro lado, revela-se adequada a condenação da empresa
pública ao ressarcimento da taxa de obra paga após o prazo de
conclusão da obra. Nos termos do item C6 do quadro resumo e da
cláusula quarta do contrato em discussão, foi previsto o prazo de
24 (vinte e quatro) meses para a construção da unidade
habitacional. Em que pese haver previsão contratual sobre a
possibilidade de prorrogação de tal prazo mediante autorização do
agente financeiro, há de se frisar que tal previsão se apresenta um
tanto quanto genérica, na medida em que não especifica em que
condições se daria a tolerância concernente ao atraso na
construção, limitando-se a informar que a prorrogação é possível
desde que não ultrapasse “(...) o estatuído nos normativos do
CCFGTS, do SFH e da CEF, sob pena de a CEF considerar
vencida a dívida”. Nesse contexto, ante a celebração do
financiamento em 03.06.2011, o bem adquirido deveria ser
entregue em até 24 (vinte e meses) meses, ou seja, até
03.06.2013. Tem-se, ainda, que a cláusula sétima do citado
instrumento especifica claramente que, na fase de construção, são
devidos “(e)ncargos relativos a juros e atualização monetária, à
taxa prevista no Quadro ‘C’, incidentes sobre o saldo devedor
apurado no mês”, encargos estes que, registre-se, correspondem
à chamada “taxa de evolução da obra”.
6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, observando o rito dos
recursos especiais repetitivos, já se posicionou pela invalidade da
cobrança de juros em momento posterior ao prazo previsto para a
entrega da obra na hipótese de imóvel adquirido em fase de
construção (
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.729.593/SP,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
25/9/2019,
27/9/2019)
.
7. Considerando o inequívoco atraso na entrega do imóvel, reputa-
se indevida a continuidade da cobrança da taxa de evolução da
obra ao adquirente após o decurso do prazo contratualmente
previsto para o encerramento da fase de construção até a efetiva
entrega do imóvel ao comprador.
8. Certo é que não tendo sido demonstrada má-fé por parte da
Instituição Financeira (STJ, AgRg no
Rel.
REsp 1.471.367/PR,
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
, a devolução dos valores pagos a maior pelo
20/03/2015)
mutuário deverá observar a forma simples, e não em dobro, como
consta da sentença, afastando-se a aplicação do
parágrafo
art. 42,
único, do CDC (TRF – 2a Região. Oitava Turma Especializada.
Apelação Cível no 5035222-37.2021.4.02.5101. Rel. Des. Fed.
Marcelo Pereira da Silva. Julgado em
.
27/09/2022)
9. Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial das razões
recursais
apresentadas
pela
Caixa
Econômica
Federal,
reformando-se parcialmente a sentença, para afastar a
condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais
suportados pela parte autora a título de aluguel, bem como a
compensação por danos morais, mantendo o julgado recorrido
apenas no tocante à condenação da empresa pública à devolução
dos valores comprovadamente despendidos a título de taxa de
obra de modo indevido pela parte autora, de forma simples e não
em dobro.
10. Diante da sucumbência mínima da ré, também se impõe a
condenação da parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do
§2o, do CPC, observado,
art. 85,
entretanto, o disposto no
§3o, do mesmo diploma legal,
art. 98,
ante o deferimento da gratuidade de justiça ao demandante.
11. Apelo da CEF conhecido e parcialmente provido. Apelo do
autor conhecido e desprovido.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
relator
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Resumidamente, tem-se que, na origem, o acórdão, mesmo em sentido
desfavorável à pretensão do agravante, analisou detalhadamente os
fatos e documentos, inclusive os contratos, ordens de serviço e termos
aditivos, demonstrando, fundamentadamente, a sua conclusão: de que a
CEF cumpriu sua obrigação contratual de acionar a seguradora e
acompanhar a substituição das construtora. O voto condutor analisou
detalhadamente a atuação da CEF, reconhecendo que a instituição
cumpriu sua obrigação contratual de acionar a seguradora diante da
inércia das construtoras, conforme previsto nas cláusulas Nona, “g”, e
Décima Nona, §2o, do contrato firmado. Foram mencionadas as
notificações à construtora Premax, os contratos de empreitada com a
NAC e a Solare, os termos aditivos e os documentos que comprovam a
atuação diligente da CEF, afastando a alegação de culpa in eligendo ou
in vigilando. Da mesma forma, não ignorou os documentos e alegações
do autor, ora agravante, mas os analisou criticamente, concluindo que os
atrasos decorreram da falência e inércia das construtoras, e não de
omissão da CEF.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/8/2022,
de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
No mais, conforme se extrai dos acórdãos proferidos pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, todas as alegações apresentadas
demandam reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em outras palavras, a pretensão recursal não se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos, mas exige a reapreciação do conteúdo
probatório e a interpretação das cláusulas contratuais que regulam a
atuação da CEF no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para
alterar a conclusão do Tribunal Regional, lastreada no exame
fundamentando dos elementos produzidos nas instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial” (
, e que “a pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 5/STJ)
enseja recurso especial” (
. Tais entendimentos refletem a
Súmula 7/STJ)
função uniformizadora do recurso especial, que não se presta à revisão
de fatos e provas nem à reapreciação da vontade contratual manifestada
pelas partes.
No caso concreto, reitere-se, o acórdão recorrido analisou
detalhadamente os documentos juntados aos autos, como notificações,
ordens de serviço, contratos de empreitada e termos aditivos, concluindo
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

que a CEF cumpriu sua obrigação contratual de acionar a seguradora
diante da inércia das construtoras, conforme previsto nas cláusulas
Nona, “g”, e Décima Nona, §2o, do contrato. A revisão dessa conclusão
exigiria incursão no acervo probatório e interpretação contratual, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
No que tange à afirmada inovação decisória, o voto condutor do acórdão
recorrido esclarece que a responsabilidade da CEF foi objeto da petição
inicial, que imputou à instituição financeira a omissão por não acionar a
seguradora após o atraso superior a 30 dias no cronograma da obra. A
análise da compatibilidade entre os pedidos e a decisão exige cotejo
entre os elementos fáticos e contratuais dos autos, o que também atrai
os óbices sumulares.
Segue a mesma conclusão as alegações de presunção de veracidade
por ausência de impugnação específica, já que, enfrentá-las é sinônimo
de reavaliar exame do conteúdo da contestação e dos documentos, o
que é matéria fática.
No tocante ao ônus da prova, o agravante argumentou que caberia à
parte agravada Caixa Econômica Federal demonstrar a inexistência de
responsabilidade pelos vícios construtivos e pelo atraso na entrega do
imóvel e que ela não se desincumbiu desse encargo. Contudo, como
sobejamente já se registrou, a corte regional reconheceu que a agravada
apresentou defesa técnica e documental robusta, demonstrando que
houve cumprimento de seus deveres contratualmente fixados, ou seja,
houve juízo de valor de cumprimento ao ônus que a ela incumbia. Alterar
esse entendimento é exigir do Superior Tribunal de Justiça a assunção
de postura de terceira instância, revisando o contexto fático-probatório, o
que é, repise-se, indevido.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que “é inviável rever, na via
do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição plena que
resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais” (
DJe
REsp n. 2.123.587/SC,
. No mesmo sentido, decidiu-se que “não basta a parte
19/2/2025)
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à
luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais” (AgInt no
DJe
.
AREsp n. 2.753.530/SC,
20/12/2024)
O Superior tribunal de Justiça, em casos semelhantes, em que há, com
base no contexto probatório dos autos e na interpretação conferida às
cláusulas contratuais, juízo de valor sobre a Caixa Econômica Federal,
em projetos ligados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, atua
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

como mero agente financiador da obra ou executor de políticas públicas,
incidem as Súmulas 5 e 7:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE ADQUIRIDA NA PLANTA.
INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. QUESTÃO SOLUCIONADA COM BASE NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NO EXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. BASE DE
CÁLCULO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual
legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza
da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia
para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como
agente financeiro. Precedentes.
3. No caso vertente, as instâncias ordinárias, com base nos
elementos fáticos da causa e na interpretação das cláusulas
do acordo celebrado entre os mutuários e a CEF com o
PROCON, concluíram que a empresa pública não atuou
apenas como agente financiador, ao não cumprir o prazo
ajustado para a substituição da construtora, o que configura,
excepcionalmente, a sua responsabilidade para responder
pelos danos decorrentes do atraso da obra. Rever tal
entendimento encontra óbice nos enunciados das Súmulas
nos 5 e 7 do STJ.
4. Quanto a alegada impossibilidade do uso do valor do imóvel
como base de cálculo para incidência da multa e dos juros
moratórios, assinalou o acórdão recorrido tratar-se de questão que
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

só foi suscitada em embargos de declaração, o que configura
inadmissível inovação recursal. Ocorre que esse fundamento,
suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi
objeto de impugnação, específica, nas razões do recurso especial,
incidindo, à hipótese, o comando da Súmula no 283 do STF, por
analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.048.837/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE
CPC/2015.
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSTATAÇÃO DE
ATUAÇÃO ALÉM DA FUNÇÃO DE AGENTE FINANCIADOR.
REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de
CPC/2015,
forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Esta Corte Superior tem entendimento "no sentido de que a
eventual legitimidade da empresa pública está relacionada à
natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar
como agente executor de políticas federais para a promoção de
moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar
meramente
como
agente
financeiro"
(AgInt
no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.674.676/PE,
Turma, julgado em
DJe
.
10/8/2020,
14/8/2020)
3. No caso vertente, as instâncias ordinárias, com base nos
elementos fáticos da causa, concluíram que a Caixa
Econômica Federal não agiu apenas como agente financeiro
do empreendimento imobiliário. Reverter a conclusão do
colegiado originário, para acolher a pretensão recursal,
demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
impossível ante a natureza excepcional da via eleita,
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ,
que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas
alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.937.307/MS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
21/2/2022.
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA
CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DA CEF. NATUREZA DAS
ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE MERO AGENTE
FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. NOVA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada
com obrigação de fazer.
2. A legitimidade passiva da CEF nas lides que tenham por objeto
imóveis adquiridos no programa minha casa, minha vida, somente
se verifica nas hipóteses em que atua além de mero agente
financiador da obra. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à conclusão de que a CEF - na hipótese dos autos - não atua
apenas como operador financeiro, exige o reexame de fatos e
provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.851.842/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
Por derradeiro, no tocante ao alegado dissídio jurisprudencial,
igualmente se mostra inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Isso porque, para a
caracterização válida do dissenso interpretativo, exige-se identidade
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

substancial entre os contextos fáticos dos julgados confrontados.
Quando o acórdão recorrido se assenta em circunstâncias específicas do
caso concreto, extraídas da prova dos autos, torna-se impossível realizar
o cotejo analítico com os paradigmas indicados, uma vez que tal análise
demandaria, novamente, o reexame da matéria fática e interpretação
contratual, o que é vedado pelas Súmulas n. 7 e 5 desta Corte Superior.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 12% (doze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: babd4c63-4d00-4cc4-a29c-ee10d58e65d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.708.416 / ES
Número Registro: 2024/0284477-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009283320194025002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLAUBER THOME GUARCONI
ADVOGADO : HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLAUBER THOME GUARCONI
ADVOGADO
: HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
TERMO
Documento eletrônico VDA54008131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 69a110af-80ed-4a59-a4c4-5a7c5b1e2883

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 69a110af-80ed-4a59-a4c4-5a7c5b1e2883